Tribunal: TJPA
Processo: 0811607-44.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811607-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cujo impetrante requer a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o acesso na íntegra dos documentos constantes das prestações de contas referentes ao Hospital Regional de Castanhal (2021), Hospital Regional do Araguaia (2017 e 2018), Hospital Santa Rosa (2020 e 2021) e Hospital Abelardo Santos (2020 e 2021).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da Administração Pública em prestar informações relativas às prestações de contas requeridas viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Acesso à Informação.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seus artigos 5º, XXXIII, assegura o direito ao acesso a informações sobre atos do Poder Público, a fim de viabilizar a fiscalização de gestão dos recursos públicos, por meio da transparência de seus atos.

4.

A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) reforça o dever da Administração Pública de garantir transparência quanto às obrigações financeiras e quanto os procedimentos a serem observados pelos Entes Públicos na garantia do acesso à informação.

5. Inexiste justificativa para não permitir em tempo hábil e dentro do prazo legal o acesso às informações solicitadas, pois não se evidencia que a publicidade de tais questões atente contra à segurança, além do fato que nos termos do disposto no artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, os documentos solicitados deveriam estar, independentemente de requerimento, divulgados em local de fácil acesso.

6.
O
bserva-se
que de fato ocorreu violação ao direito líquido e certo por inobservância ao direito constitucional à informação, bem como, afronta aos ditames legais (Lei Federal nº 12.527/2011), além de ofensa aos princípios da razoável duração do processo administrativo e publicidade dos atos públicos
.

7. Além disso, cumpre destacar que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o cabimento da ação mandamental. Precedentes do STF.

8. Jurisprudência consolidada reconhece o direito líquido e certo à obtenção de informações de interesse particular perante a Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 5º, XXXIII; art. 216-A da CF/88, CF/88; Lei nº 12.527/2011

Jurisprudência relevante citada:

STF - MS: 28074 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2012 PUBLIC 14-06-2012; TJPA. Proc. nº 2016.03505394-36, Ac.163.739, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 30/08/2016, Publicado em 31/08/2016; TJPA. Proc. nº 2018.00866355-12, Ac. 186.849, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/03/2018, Publicado em 12/03/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 24 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º 0811607-44.2022.8.14.0000 - PJE) impetrado por AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO PARÁ.

Em suas razões, o impetrante afirma que peticionou, em 12.04.2022, diversos pedidos de informações perante a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, dentre eles, destaca os pedidos de disponibilização das prestações de conta de 4 hospitais (Hospital Regional de Castanhal em 2021, Hospital Regional do Araguaia em 2017 e 2018, Hospital Santa Rosa em 2020 e 2021 e Hospital Abelardo Santos em 2020 e 2021), os quais foram negados de forma antijurídica em 05.08.2022 e, dentre as justificativas, assegurou-se a necessidade de tratamento de dados e produção de informações que demandariam esforços desproporcionais por parte da Secretaria.

Assevera que o “esforço” de “tratamento de dados” e “produção de informações” se resumiria em copiar e colar as pastas contendo os arquivos apresentados pelas Organizações Sociais (OS) à secretaria em cada ano, como a Secretaria já teria feito meses antes para dar cumprimento à pedidos anteriores do próprio impetrante.

Alega Direito Líquido e Certo à informações públicas (artigos 5º, inciso XXXIII, 37, §3º, inciso II e 216, §2º, ambos da CF/88 c/c Lei n.º 12.527/2011), uma vez que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 865401, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 832), teria reforçado o entendimento de que decorre da cidadania o direito ao pleno acesso à informação pública e, mesmo no caso de pedido oriundo de membro do parlamento, o direito à informação não deriva de suas prerrogativas específicas e sim dos poderes inerentes a qualquer um do povo.

Destaca que o Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB apresentou 12 ações mandamentais pleiteando o reconhecimento do direito a acesso à informação referente à gestão e às contratações públicas do governo estadual.

Suscita que a omissão na prestação de informações, bem como, na divulgação da prestação de conta no próprio site da OS’s (extratos das contas correntes e documentos comprobatórios do efetivo investimento dos valores recebidos na prestação de serviços públicos), evidenciam o dever legal de imediata cessação de quaisquer pagamentos às OS’s.

Defende que o perigo de demora se caracteriza na medida em que: (a) houve um aumento de mais de 1 bilhão de reais nos valores pagos anualmente às seis OS’s, que saltaram de cerca de 0,7 bilhão em 2018 para 1,7 bilhão em 2021; (b) todas as fontes de dados oficiais disponíveis mostram que desse aumento não decorreu nenhum incremento nos quantitativos da prestação de serviços públicos de saúde no Estado; e (c) há um claro suporte institucional a tal atuação decorrente da ocupação de relevantes espaços pelos próprios controladores das OS’s.

Ao final, requer a concessão da liminar, para que seja garantido o imediato e completo acesso online à íntegra das prestações de contas apresentadas pelas OS’s com Contratos de Gestão vigentes no Pará ao longo dos últimos 10 (dez) anos ou ao menos nos últimos 05 (cinco) anos, com fixação de multa não inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia em caso de descumprimento, OU, que seja assegurado o imediato e completo acesso à íntegra dos documentos constantes das prestações de contas referentes ao Hospital Regional de Castanhal (2021), Hospital Regional do Araguaia (2017 e 2018), Hospital Santa Rosa (2020 e 2021) e Hospital Abelardo Santos (2020 e 2021), requeridas via lei de acesso à informação e negadas pela autoridade coatora. Após, a concessão da segurança tornando definitiva a liminar pleiteada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido liminar. (Id. 14815513).

O Estado do Pará, em Petição, solicitou seu ingresso no feito e anexou informações prestadas pela Autoridade Coatora, pugnando, ao final, pela denegação da segurança (ID 12345078).

A Autoridade apontada como Coatora prestou Informações (ID 12345079), alegando inicialmente, a inadequação da via eleita, com fulcro na necessidade de produção probatória.

Aduziu a denegação sumária do mandado de segurança, ao argumento de que eventual insurgência do Impetrante contra o ato que indeferiu o acesso a documentação solicitada através da lei de acesso à informação, deveria ser manifesta via recurso administrativo, que possui efeito suspensivo.

Pontuou que o processo encontra-se em aberto, em fase de instrução, que não foi aberto ainda prazo recursal, momento no qual o Impetrado, poderia apresentar recurso administrativo, porém, ainda sem finalizar a instrução, o mesmo impetrou mandado de segurança, em violação ao artigo 5º da Lei 12016/2019.

Pugnou pela declaração de prescrição, com a extinção da demanda, sob o fundamento de que o
mandamus
fora ajuizado em 18.08.2022, portanto, respeitado o quinquênio prescricional os fatos eventualmente sujeitos ao escrutínio judicial seriam apenas àqueles a partir de 18.08.2017.

Alegou a ausência de interesse de agir, em virtude da ausência de requerimento administrativo para disponibilização de documentos relativos ao Hospital Abelardo Santos do período de 2021.

Sustentou a improcedência do writ, bem como o não cabimento da medida liminar, por vedação da tutela satisfativa. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 12567590).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Da análise dos autos, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança consiste na verificação da existência de direito líquido e certo do Impetrante de obter prestações de contas referentes aos Contratos de Gestão. Ou seja, o pleito cuida de acesso à informação de interesse público e social.

Com efeito, o direito à informação do Impetrante encontra amparo no próprio texto constitucional, mais precisamente no artigo 5º, XXXIII que assim preceitua:

“Art. 5º

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral
,
que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Logo, é dever da Administração pública, tendo em vista, inclusive, os princípios da legalidade, moralidade e publicidade que devem nortear sua atuação, propiciar amplo acesso às informações a serem prestadas aos solicitantes, como forma de atendimento ao direito constitucional de informação, garantido a disponibilidade, integridade e apenas nos casos específicos a restrição ao acesso.

Assim, a transparência possui origem no debate de melhoria da gestão pública. Sobre a questão, o art. 216-A da CF/88:

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

(...)

IX - transparência e compartilhamento das informações
[GRIFEI]

Em complemento, o inciso II do §3º do art. 37, ainda da CF/88:

Art. 37.

(...)

§3.º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

Em regulamentação ao texto constitucional, a Lei de Acesso a informação, Lei nº 12.527/2011, dispôs sobre os procedimentos a serem observados pelos entes públicos, na garantia do acesso à informação, nos termos dos artigos acima mencionados. Vejamos:

Art. 2º - Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único.
A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas
.

Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral
e do sigilo como exceção
;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações
;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública
;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 6º.
Cabe aos órgãos e entidades do poder público
, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação
;

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

(...)

V – informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos
(...)

Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral
por eles produzidas ou custodiadas.

§1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput deverão constar, no mínimo:

(...)

II – registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III – registro das despesas;

IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. (...)

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1 desta Lei
, por qualquer meio legítimo, o devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§1º. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública
deverá autorizar ou conceder o acesso imediato
à informação disponível.

§1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias
:

I - Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou (...)

§2º - O prazo referido no §1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.”
(Grifei)

Na situação fática em apreço, o Impetrante ingressou com pedidos destinados à disponibilização de determinadas informações e documentos públicos em 12/04/2022, relativos à íntegra de processos de Prestação de Contas de 04 (quatro) Hospitais, compreendendo o período de 2017 a 2021, contudo, observa-se que a Administração Pública não atendeu o pedido alegando que o atendimento da solicitação demandaria um período considerável de trabalho dos servidores.

Ou seja, tais informações requeridas, em atendimento à lei que disciplina a matéria, em verdade, deveriam estar acessíveis ao público em geral no sítio eletrônico da Secretaria, o que não se verifica.

Assim, observa-se que de fato ocorreu violação ao direito líquido e certo por inobservância ao direito constitucional à informação, bem como, afronta aos ditames legais (Lei Federal nº 12.527/2011), além de ofensa aos princípios da razoável duração do processo administrativo e publicidade dos atos públicos, tendo em mira que a impetração ocorreu decorridos os 20 dias do requerimento administrativo sem justificativa expressa apta a afastar o prazo legal.

Além disso, quanto a ausência de interesse de ação alegado pela autoridade coatora ante a desnecessidade de judicialização da demanda, visto que eventual insurgência do Impetrante contra o ato que indeferiu o acesso a documentação solicitada através da lei de acesso à informação, deveria ser manifesta via recurso administrativo, que possui efeito suspensivo, vale ressaltar que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o cabimento da ação mandamental.

Ao tratar do tema a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preleciona:

A compulsoriedade do exaurimento da via administrativa pelo administrado como condição para o cabimento do mandado de segurança não parece ter sido a intenção do legislador, pois despontariam dúvidas sobre a compatibilidade desse dispositivo com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. (STF - MS: 28074 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 13-06-2012 PUBLIC 14-06-2012)

Evidenciado, portanto, que Pretende o Impetrante apenas e tão somente acesso a informações que deveriam ser públicas e já estarem disponíveis para consulta, referentes a dados e atos de interesse da sociedade e uma vez identificado o requerimento administrativo e a ausência concreta de disponibilização de acesso ao impetrante e à qualquer cidadão dentro do prazo estabelecido em lei, posto que, caso contrário, estar-se-ia dificultando o controle e a fiscalização da coletividade em relação aos gastos públicos, configurando, assim, violação ao interesse público e ao acesso à informação aos atos emanados pelo Poder Público.

Nesse sentido tem se manifestado essa corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. ACESSO À INFORMAÇÃO. DOCUMENTOS RELATIVOS A CONDUTA FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Em se tratando de impetração contra ato omissivo, deve ser considerada autoridade coatora aquela que deveria ter praticado o ato buscado ou da qual deveria emanar a ordem para a sua prática. Inteligência do § 3º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009. 2. O delineamento fático da lide revela que ambas as autoridades possuem competência para praticar o ato buscando no writ, isto é, permitir o acesso e/ou obtenção de cópias referente a documentação indicada pelo autor do remédio constitucional. Outrossim, ambas as autoridades apontadas como coatoras, ao prestarem informações, não se limitaram a alegar sua ilegitimidade, mas defenderam a ausência de ilegalidade e a inexistência do direito líquido certo, inclusive pugnaram pela denegação da segurança, assumindo a legitimidade ad causa. 3. Nota-se que o acesso à informação é a regra, e não poderia ser de outra forma haja vista que vivemos num estado democrático de direito.
No caso sob julgamento as autoridades coatoras não apresentaram qualquer circunstância fática ou legal para não permitirem o acesso à documentação solicitada pelo impetrante por intermédio da Defensoria Pública, consistente em cópias dos processos administrativos SEDUC
859228/2015, 826928/2014, 867080/2015, assim como sua ficha funcional, histórico financeiro e o ato de devolução da Escola Estadual Antônio Gondim Lins. 4.
Verifica-se, ao revés, uma inexplicável demora para permitir o acesso pretendido, materializada no requerimento administrativo formulado em 17.03.2015, sendo que a Defensora Pública também solicitou a documentação em 08.09.2015, no que não obteve êxito ensejando a impetração deste mandamus em 24.09.2015, no qual fora deferida a medida liminar, porém sem informação a respeito de seu efetivo cumprimento não obstante a clareza da legislação e a obviedade do direito. 5. Segurança concedida.
(TJPA. Proc. nº 2016.03505394-36, Ac.163.739, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 30/08/2016, Publicado em 31/08/2016)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DAS CÓPIAS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC E SEUS ADITIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
OMISSÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
1. Mandado de Segurança. Preliminar de perda do objeto. O Estado do Pará afirma que o TAC foi celebrado nos autos de uma Ação Civil Pública que na tramita na 13ª Vara do Trabalho de Belém, sem segredo de justiça, bastando a Impetrante dirigir-se à Vara para obter as cópias requeridas. O Ente Estatal se limitou às afirmações. Ausência de documentação que comprove que as cópias solicitadas se encontram na Ação Civil Pública. Não há evidências de que o julgamento do presente mandamus não é mais útil e necessário à realização do direito da Impetrante. Preliminar rejeitada. 2.
Mérito. Direito fundamental à Informação. Pedido de fornecimento das cópias do Termo de Ajustamento de Conduta ? TAC e seus aditivos.
(...)
4. Omissão do Secretário de Educação do Estado do Pará. Configurada. Ausência de comprovação de resposta ao Ofício enviado pela Defensoria. Não fornecimento das cópias requeridas, tampouco, justificativa para não concessão do acesso imediato. Ilegalidade configurada. 5. A Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação no artigo 5º, XXXIII. A Lei n.º 12.527/11 garante a publicidade do acesso à informação como regra geral, sendo o sigilo a sua exceção. 6. O Ente Estadual consignou que as informações solicitadas pela Impetrante são de caráter público, não excepcionada pelo sigilo (fls. 35/36). Comprovação do Direito Líquido e certo da impetrante à obtenção das informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos. 7. Segurança pleiteada, para que o Secretário de Educação do Estado do Pará forneça as cópias do Termo de Ajustamento de Conduta. TAC e dos seus respectivos aditivos. 8. À unanimidade.
(TJPA. Proc. nº 2018.00866355-12, Ac. 186.849, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/03/2018, Publicado em 12/03/2018)

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar o acesso as informações requeridas na inicial, quais sejam a prestação de contas referentes ao Hospital Regional de Castanhal (2021), Hospital Regional do Araguaia (2017 e 2018), Hospital Santa Rosa (2020 e 2021) e Hospital Abelardo Santos (2020 e 2021), nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2025